Tribunal: TJPA
Processo: 0022406-19.2017.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-03-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0022406-19.2017.8.14.0401

APELANTE: WUILKINSON NOBRE NEVES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ART. 16, DA LEI N.º 10.826/2003. JUSTIÇA GRATUITA. ISENÇÃO PELO JUÍZO. NULIDADE SENTENÇA. NÃO PROPOSITURA DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL – ANPP. INVIABILIDADE DIANTE DA PROPOSITURA DA AÇÃO PENAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Não obstante a alegada hipossuficiência do acusado, não há impedimento à condenação ao pagamento das custas, isto porque, é imposta uma condição suspensiva à mesma, da qual não fica automaticamente dispensado o réu, a quem foi concedida a justiça gratuita ou que está sendo assistido pela Defensoria Pública.

2. Recebida a denúncia e condenado o réu, não se aplica a previsão contida no art. 28-A do CPP (Acordo de Não Persecução Penal - ANPP), restando preclusa a pretensão defensiva considerando-se que a ação penal encontra-se em grau de recurso e, portanto, encerrada a prestação jurisdicional na instância ordinária.

3. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por
unanimidade de votos
, em
conhecer do recurso
e
lhe

negar provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte dias e finalizada aos vinte e sete dias do mês de março de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 20 de março de 2023.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

WUILKINSON NOBRE NEVES
interpôs recurso de apelação, inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 6ª Vara Criminal da Comarca da Capital/PA (ID 11235465), que o condenou à pena de 03 (três) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, e de 30 (trinta) dias-multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo da empreitada delitiva, como incurso no tipo penal inserto no art. 16, da Lei n.º 10.826/2003.

Narra a
peça denunciativa
(ID 11235395) que no dia 05/09/2017, policiais militares, em policiamento ostensivo pelo bairro do Guamá, nesta Capital/PA, foram acionados por um morador da invasão Riacho Doce, o qual informou que o apelante em epígrafe estaria portando arma de fogo, fornecendo, inclusive, o endereço do denunciado. Que, no trajeto até a residência, a equipe de militares foi novamente parada por outro nacional, o qual, também, noticiou que o réu fazia uso de arma de fogo, fornecendo maiores detalhes acerca do endereço do acusado. Que, ao chegarem à residência, foram atendidos pelo genitor do réu, o qual os conduziu até o cômodo onde seu filho se encontrava. Ao ser questionado acerca do armamento, o apelante confirmou que o possuía, e que estaria em sua sala, local onde foi apreendida uma pistola, calibre 40, marca Taurus, modelo 24/7, número de série SZA 83739, com Brasão da Polícia Civil do Estado do Pará, com carregador contendo 13 (treze) munições.

Em
razões recursais
(ID 11235469), clama a defesa pelo deferimento da justiça gratuita ao apelante, por não ter condições de arcar com as custas processuais.

Clama, ademais, pela nulidade da sentença condenatória em virtude da não realização do Acordo de Não Persecução Penal – ANPP, previsto no art. 28-A, da Lei Adjetiva Penal, introduzido pela Lei n.º 13.964/2019.

Roga, assim, pelo conhecimento e provimento do apelo manejado, para anulação do édito condenatório e posterior remessa da ação ao Ministério Público para propositura do ANPP. Caso não seja esse o entendimento, seja suspensa a sentença até julgamento do caso pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal.

Em
contrarrazões
(ID 11235472), o Ministério Público de 1º Grau manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do apelo interposto, com a manutenção
in totum
da sentença objurgada.

O
Custos Iuris
,
representado pela Procuradora Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater, pronuncia-se pelo conhecimento e improvimento do esmero defensivo (ID 11849586).

É o relatório. À Douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de sessão de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

1. Quanto ao pedido de justiça gratuita:

Clama a defesa pela concessão ao acusado do benefício da justiça gratuita, posto que hipossuficiente nos termos da lei.

Não obstante, da leitura da sentença obstaculizada, extrai-se que o Juízo
não fixou
custas ou honorários.

Oportuno consignar que, consoante o art. 804 do CPP,
"a sentença ou acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso condenará nas custas o vencido."
Por outro lado, o art. 98, § 3º, do CPC, estabelece que:

“§3º Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.”

Dessa forma, constata-se que, não obstante a alegada hipossuficiência do acusado, não há impedimento à condenação ao pagamento das custas, isto porque, é imposta uma condição suspensiva à mesma, da qual não fica automaticamente dispensado o réu, a quem foi concedida a justiça gratuita ou que está sendo assistido pela Defensoria Pública.

Na verdade, o que ocorre é a suspensão da obrigação pelo período de 05 (cinco) anos, a contar da sentença condenatória, sendo que, ao final desse prazo e permanecendo a hipossuficiência, que deverá ser aferida ao longo da execução da pena, restará prescrita a obrigação, nos termos da lei.

Assim, temos que, se no prazo de cinco anos, contados da data da decisão final, o acusado não tiver condições de satisfazer o pagamento, a obrigação restará prescrita. Todavia, para concessão do referido benefício, a situação financeira do réu/apelante deverá ser aferida pelo Juízo da Vara de Execução Penal, a quem deve ser dirigido o pedido de isenção de custas, a teor do entendimento de nossos tribunais pátrios.

2. Nulidade da sentença condenatória. Não propositura do Acordo de Não Persecução Penal – ANPP:

Clama a defesa pela nulidade da sentença condenatória em virtude da não realização do Acordo de Não Persecução Penal – ANPP, previsto no art. 28-A, da Lei Adjetiva Penal, introduzido pela Lei n.º 13.964/2019.

Incabível este pleito.

A recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste próprio TJPA convergem no sentido de que o art. 28-A do CPP, introduzido pelo Pacote Anticrime (Lei n.º 13.964/2019) por ser norma de natureza processual benéfica, permite que o
acordo de não persecução penal
seja viabilizado a fatos anteriores à Lei nº 13.964/2019,
desde que ainda não recebida a denúncia
,
verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. DENÚNCIA JÁ OFERECIDA NA AÇÃO PENAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
Esta Corte Superior pacificou o entendimento de que o art. 28-A do Código de Processo Penal, introduzido pela Lei n. 13.964/2019 (Pacote Anticrime), é norma de natureza processual cuja retroatividade deve alcançar somente os processos em que não haja ocorrido o recebimento da denúncia.
2. Ao acolher a proposta de afetação do Tema Repetitivo n. 1.098, a Terceira Seção decidiu que "não se aplica à hipótese o disposto na parte final do § 1º do art. 1036 do Código de Processo Civil (suspensão do trâmite dos processos pendentes), haja vista que a questão será julgada com brevidade" (ProAfR no REsp n. 1.890.343/SC, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 3ª S., DJe 15/6/2021). 3. O fato de a matéria atinente à aplicação retroativa do art. 28-A do CPP estar pendente de julgamento no Plenário do Supremo Tribunal Federal no HC n. 185.913 também não implica a suspensão dos processos em andamento nesta Corte Superior que tratem da questão. 4. Agravo não provido. (STJ - AgRg no HC n. 669.844/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 1/4/2022.)”
(grifei)

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRIME DE CONTRABANDO. APLICAÇÃO DO ART. 28-A DO CPP. NÃO CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC n. 191.464/SC, de relatoria do Ministro ROBERTO BARROSO (DJe 18/9/2020) - que invocou os precedentes do HC n. 186.289/RS, Relatora Ministra CARMEN LÚCIA (DJe 1º/6/2020), e do ARE n. 1.171.894/RS, Relator Ministro MARCO AURÉLIO (DJe 21/2/2020) -, externou a impossibilidade de fazer-se incidir o ANPP quando já existente condenação, conquanto ela ainda esteja suscetível de impugnação.

2. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a retroatividade do art. 28-A do CPP, introduzido pela Lei n. 13.964/2019, se revela incompatível com o propósito do instituto, quando já recebida a denúncia e já encerrada a prestação jurisdicional nas instâncias ordinárias. Precedentes. In casu, tendo sido recebida a denúncia antes da entrada em vigor da Lei n. 13.964/2019, em 23/1/2020, tendo o Juízo de primeiro grau já proferido sentença condenatória, confirmada pelo Tribunal, não pode se falar na aplicação do art. 28-A do CPP.

3. No âmbito desta Corte Superior, em que pese a Terceira Seção, em 8/6/2021, tenha aprovado, por unanimidade, a proposta de afetação do julgamento do REsp n. 1.890.343/SC e do REsp n. 1.890.344/RS, à sistemática dos recursos repetitivos - Tema Repetitivo n. 1098, cuja controvérsia foi delimitada como a (im)possibilidade de acordo de não persecução penal posteriormente ao recebimento da denúncia -, o referido órgão colegiado, acolhendo proposta deste Relator, decidiu não determinar a suspensão do trâmite dos processos pendentes que versem sobre a matéria jurídica em questão.

4. O fato de a matéria atinente à aplicação retroativa do art. 28-A do CPP estar pendente de julgamento no Plenário do Supremo Tribunal Federal no HC n. 185.913 também não implica a suspensão dos processos em andamento nesta Corte Superior que tratem da questão.

5. Agravo regimental não provido.

(AgRg no REsp n. 1.986.865/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 20/5/2022.)”
(grifei)

“EMENTA: APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ASSÉDIO SEXUAL. ARTIGO 216-A, §2º, C/C ARTIGO 226, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. 1. PRELIMINAR. NULIDADE. AUSÊNCIA DE PROPOSTA DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL: TESE REJEITADA.
1. Não é possível a aplicação do Acordo de Não Persecução Penal, previsto no artigo 28-A do Código de Processo Penal, após o recebimento da denúncia, em respeito ao princípio do tempus regit actum, consignado no artigo 2º do Código de Processo Penal.

2. No caso concreto, conforme asseverado pelo juízo sentenciante, “a denúncia foi recebida em 27/07/2017, dois anos antes da promulgação da lei que regula o acordo de não persecução penal, já tendo sido encerrada a instrução processual e o processo apto à prolação da sentença, não havendo que se falar em retomar a fase pré-processual neste momento”. (ID 7627380).

3. Nesse contexto, por qualquer prisma que se analise a questão, não verifico nenhuma nulidade a ser sanada, no que tange à ausência de envio dos autos ao Ministério Público para a propositura de ANPP ao apelante.

(...)

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. COM O RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

(TJE/PA, 11547233, 11547233, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-10-17, Publicado em 2022-10-26)”
(grifei)

“APELAÇÃO PENAL. ARTIGO 339, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. ART. 28-A DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. LEI N. 13.964/2019. RETROATIVIDADE APÓS O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DAS TURMAS DO STJ E DA 1ª TURMA DO STF. Considerando-se que, no caso em apreço, a denúncia foi oferecida em 15/05/2017 e recebida em 01/06/2017, antes da inovação do Pacote Anticrime que, entrou em vigor, em janeiro de 2020, com a Lei nº 13.964/2019, não há que se cogitar da aplicação do ANPP. Ademais, observa-se que o processo correu regularmente, houve audiência, alegações finais e sentença. Está atualmente em análise, sobre apelação criminal, visando o ANPP Dessa forma, no caso em análise, não há possibilidade da aplicação do ANPP. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJPA - 9002334, 9002334, Rel. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-04-04, Publicado em 2022-04-13)”

Deste último acórdão, inclusive, peço vênia para transcrever o excerto, que bem explica o ponto em questão:

“(...) Assim, uma vez iniciada a persecução penal em juízo, não há como retroceder no andamento processual, sob pena de desvirtuamento do instituto despenalizador que, a princípio, tem como propósito mitigar o princípio da obrigatoriedade da ação penal e poupar o agente do delito e o aparelho estatal do desgaste inerente à instauração do processo-crime. Até porque, a consequência do não cumprimento do acordo ou não homologação seria a continuidade do feito, com o oferecimento da denúncia. (...)

Com efeito, o recebimento da denúncia encerra a etapa pré-processual, devendo ser considerados válidos os atos praticados em conformidade com a lei então vigente. (...)

Friso que se, por um lado, a lei nova mais benéfica deve retroagir para alcançar aqueles crimes cometidos antes da sua entrada em vigor – princípio da retroatividade da lex mitior, por outro lado, há de se considerar o momento processual adequado para perquirir sua incidência – princípio tempus regit actum, sob pena de se desvirtuar o instituto despenalizador. Ao se conjugar esses dois princípios, tem-se que é possível a aplicação retroativa do ANPP, desde que não recebida a denúncia. A partir daí, iniciada a persecução penal em juízo, não há falar em retroceder na marcha processual. (...)”

Outrossim, há de se enfatizar que o pedido resta precluso.

Ora, apesar de o Ministério Público não ter oferecido o acordo de não persecução penal ao réu assim que entrou em vigor o Pacote Anticrime (Lei 13.964/19), o acusado também não requereu o benefício em nenhum momento da instrução criminal. Ou melhor, verifico que o apelante aguardou o resultado da sentença para, posteriormente, ao ver que o resultado lhe foi desfavorável, alegar que faz jus ao acordo de não persecução penal e pleitear o oferecimento do ANPP.

Caberia ao réu requerer que lhe fosse oferecido o acordo de não persecução penal na primeira oportunidade em que se manifestou nos autos depois da entrada em vigor do artigo 28-A do Código de Processo Penal, o que não o fez, motivo pelo qual resta preclusa qualquer discussão a esse respeito.

Aliás, o réu se manifestou nos autos, por intermédio de sua defesa, em sede de Alegações Finais, em 29/06/2022, quando já em vigor o artigo 28-A do CPP, a partir de 23/01/2020, e requereu somente “
seja reconhecida as circunstâncias judiciais e legais favorável ao

acusado e reconhecida a confissão espontânea, impondo a pena mínima legal”,
mas nada se manifestou sobre o ANPP.

Assim, não há que se cogitar da aplicação do instituto do ANPP, trazido pelo Pacote Anticrime.

Pelo exposto, acompanhando o parecer ministerial, conheço do recurso e lhe nego provimento, mantendo-se a sentença objurgada em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 20 de março de 2023.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 28/03/2023